Tribunal: TCU
Processo: 020.179/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8535/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.179/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alzeni Lourenco Gomes (XXX.448.914-XX); Barbara Joaquina Lourenco Gomes (XXX.201.516-XX); Emmanuelle Vieira Silva Crespo (XXX.216.937-XX); Emmanuelle Vieira Silva Crespo (XXX.216.937-XX); Gloria Mendes da Silva (XXX.608.027-XX); Izabela Lourenco Gomes (XXX.227.966-XX); Margareth Pacheco de Mattos (XXX.734.669-XX); Maria Jose da Rocha (XXX.659.517-XX); Maria da Penha Pereira (XXX.254.307-XX); Vania Cristina da Silva Rangel (XXX.270.777-XX); Vera Libia da Rocha (XXX.372.667-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.